Tribunal: TJDFT
Processo: 0707159-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707159-46.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TIAGO FERREIRA MOURAO APELADO: RODRIGO BRESLER ANTONELLO D E S P A C H O Ao apelado para se manifestar sobre Petição e documentos apresentados pelo apelado, referentes a julgamento ocorrido na Sétima Turma Cível deste Tribunal. Prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator